Tribunal: TJMT
Processo: 0001178-89.2020.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001178-89.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), THIAGO DA CONCEICAO DUARTE - CPF: 614.966.883-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO DA CONCEICAO DUARTE - CPF: 614.966.883-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001178-89.2020.8.11.0037

APELANTE: THIAGO DA CONCEICAO DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA CRIMINOSA PREVISTA NO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS INDEVIDAMENTE – ALTERAÇÃO DO VALOR DOS DIAS-MULTA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE IMPOR DA ELEVAÇÃO DE SEU VALOR – RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER.

Em Direito Penal, a culpabilidade possui três acepções distintas. A primeira a indica como limite ao poder punitivo, impedindo a responsabilidade penal objetiva ou por fato de terceiros. A segunda como fundamento da punição, ou seja, elemento integrante do conceito analítico de crime. A terceira como elemento de determinação e quantificação da pena.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser considerada como elemento de determinação e quantificação da pena, de modo que o seu desvalor apenas é admitido quando apresentados argumentos que demonstrem necessidade de imposição de maior grau de censura ao agente.

No caso, não há falar-se em negativação da culpabilidade, vez que os elementos indicados na sentença (maioridade e conhecimento da ilicitude) compõem a culpabilidade em seu aspecto dogmático (parte da estrutura do crime), ou seja, o juízo de primeiro grau utilizou-se do próprio fundamento da punição como elemento para elevação da reprimenda, o que é evidentemente indevido.

É inidônea a consideração de condenação referente a crime posterior para a valoração desfavorável dos antecedentes do apenado.

Não havendo particularidades a demonstrar a necessidade de elevação do valor dos dias-multa, deve-se utilizar o
quantum
mínimo, notadamente quando as informações dos autos indicam a impossibilidade financeiro do apelante arcar com valores mais gravosos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001178-89.2020.8.11.0037

APELANTE: THIAGO DA CONCEICAO DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Thiago da Conceição Duarte
, em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do processo no 0001178-89.2020.8.11.0037, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
,

em regime inicial
aberto
,

além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
,

fixada no valor unitário de 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal (ID 211875165).

A pena privativa de liberdade foi substituída por
uma pena restritiva de direitos
, consistente em prestação de serviços à comunidade e por
uma pena de multa
, no valor equivalente a
03 (três) salários mínimos
(ID 211875165).

Inconformado,
Thiago da Conceição Duarte
interpôs recurso de apelação e, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, pugnou pelo redimensionamento da pena-base e do valor dos dias-multa fixados na sentença (ID 211875169).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva e consequente manutenção da condenação em todos os seus termos (ID 211875172).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo
parcial provimento
da irresignação, a fim de que a circunstância judicial referente à culpabilidade seja neutralizada e o valor dos dias-multa seja redimensionado (ID 218019189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001178-89.2020.8.11.0037

APELANTE: THIAGO DA CONCEICAO DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Thiago da Conceição Duarte
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal (ID 211874254).

De acordo com a peça inaugural, “
no dia 09 de dezembro de 2019, por volta das 15h30min, na via pública denominada Voluntários da Pátria, no Bairro Castelândia, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado
Thiago da Conceição Duarte
, transportava em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, 01 (um) veículo de marca JEEP, modelo Renegade, de cor cinza, placas QOtJ-2413, pertencente à empresa denominada Localiza Rent a Car S.A, conforme termo de exibição e apreensão de fl. 10
” (ID 211874254).

Afirmou-se que “
na data dos fatos integrantes da Polícia Judiciária Civil, após serem acionados através de denúncia informando que o supracitado veículo, que era objeto de anterior delito de apropriação indébita, estava em circulação nesta cidade, realizaram diligências para localização do mesmo, oportunidade em que lograram êxito em encontrar o bem em posse do denunciado
” (ID 211874254).

Na fase investigatória, o apelante optou pelo direito de permanecer em silêncio (ID 211874254 – pp. 17/18) e, em juízo, confessou a autoria do delito.

Condenado nos termos anteriormente mencionados, o apelante interpôs recurso de apelação apenas para discutir questões referentes à aplicação de sua pena.

Em seu
primeiro argumento
, o apelante sustenta a necessidade de redimensionamento da pena-base, alegando que os argumentos utilizados pelo juízo de primeiro grau são inerentes ao tipo penal.

Analisando detalhadamente o feito, entendo assistir razão à defesa.

Tem-se da sentença que o juízo de primeiro grau negativou as circunstâncias referentes à
culpabilidade
e aos
antecedentes criminais
sob os seguintes argumentos: “
o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude; possui antecedentes, sendo uma condenação no processo n. 1010246-75.2022.8.11.0037 que transitou em julgado em 07/04/2023, sendo que tal condenação será utilizada para elevação da pena base
” (ID 211875165).

Naquilo que concerne à
culpabilidade
, observa-se que o juízo de primeiro grau se utilizou de elementos que compõem o sentido dogmático da culpabilidade, ou seja, daquele que a insere no conceito analítico de crime, tanto que mencionou que o apelante era maior de idade e possuía plena consciência de sua atitude.

Ocorre que a culpabilidade, em seu aspecto dogmático é um dos
fundamentos da punição
(juízo de reprovação).

Entretanto, a culpabilidade indicada no art. 59 do Código Penal possui outra acepção, qual seja, a de
determinação e quantificação da pena
, de modo que o seu desvalor apenas é admitido quando apresentados argumentos que demonstrem necessidade de imposição de maior grau de censura ao agente –
o que não é o caso dos autos, onde nenhum elemento demonstra que sua conduta extrapolou os limites do próprio tipo penal
.

Logo, a culpabilidade deve ser
neutralizada
.

Naquilo que concerne aos
antecedentes
, conquanto não tenha sido objeto de argumento direto, tem-se que o juízo de primeiro grau desvalorou indevidamente a referida circunstância judicial.

Isso porque, o processo utilizado para negativação dos antecedentes (processo no 1010246-75.2022.8.11.0037) refere-se a crime praticado após o narrado neste feito e com transito em julgado anterior a este, o que inviabiliza a sua utilização para caracterização dos maus antecedentes ou da reincidência.

Para que não reste dúvidas, o crime narrado neste feito ocorreu em 09/12/2019, já o crime narrado no processo no 1010246-75-2022.8.11.0037 ocorreu em 15/12/2022 e a condenação transitou em julgado em 24/04/2023 (ID 107400440 e ID 135797065 dos autos do processo no 1010246-75.2022.8.11.0037).

A este respeito, tem-se da jurisprudência que “
é vedada a utilização de agravante para desvalorar os antecedentes do réu, na primeira etapa dosimétrica, utilizando-se de condenação por crime posterior
” (N.U 0000804-31.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

No mesmo sentido: “
Mostra-se anacrônica e, portanto, inidônea a consideração de condenação referente a crime posterior para a valoração desfavorável dos antecedentes do apenado
” (N.U 1017517-77.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Deste modo, tem-se que a
pena-base
do apelante deve ser fixada no mínimo legal, qual seja,
01 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Não há agravantes a serem consideradas e presente a atenuante da confissão, mantenho a pena no mínimo legal, em face da vedação expressa na súmula 231/STJ.

Não havendo causas de aumento e/ou diminuição de pena a serem consideradas, fixo a reprimenda do apelante, de forma definitiva, em
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
10 (dez) dias-multa
.

Por fim, quanto ao valor dos dias multa, como bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
a situação econômica do apelante não é favorável, a ponto de ensejar o aumento do valor do dia-multa; ainda que assim não o fosse, não há, nos autos, quaisquer peculiaridades que possam corroborar com o aumento da reprimenda. Assim, o valor unitário do dia-multa deve ser estabelecido no mínimo legal
” (ID 218019189).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Thiago da Conceição Duarte
e redimensiono sua pena para
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
10 (dez) dias-multa,
fixando para esta última o valor unitário de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena por
uma pena restritiva de direitos
, consistente em
prestação de serviços à comunidade
, excluindo a pena de multa no valor de
03 (três) salários mínimos
imposta na sentença, em face do redimensionamento da reprimenda (art. 44, §2o, do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024